Tribunal: TJDFT
Processo: 0720248-67.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. RECUSA DE FORNECIMENTO DO DOCUMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO DEMONSTRADA. APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO COM A CONTESTAÇÃO. RESISTÊNCIA NÃO VERIFICADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS JUDICIAIS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Se o autor não comprovou que houve prévio requerimento administrativo perante a instituição financeira, para que apresentasse o contrato pleiteado, tampouco que o réu se negara a fazê-lo, judicialmente, apresentando-o, de imediato, quando citado, deverá o demandante, em observância ao princípio da causalidade, ser responsabilizado pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.
2. Recurso conhecido e não provido.